Tribunal: TJPA
Processo: 0808216-76.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808216-76.2021.8.14.0401

APELANTE: WARLEY GUEDES MAUÉS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.
AFASTAMENTO DO VETOR CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal objetivando
apenas
o afastamento do vetor culpabilidade na primeira fase da dosimetria penal e, via de consequência, o redimensionamento da pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a culpabilidade foi valorada de forma idônea ou não pela magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Vetor culpabilidade não
foi escorreitamente fundamentado pela julgadora, que se resumiu a aduzir que a conduta do acusado apresenta elevado grau de reprovação, sem, contudo, declinar, com base em elementos concretos dos autos, as razões que a levaram a entender desta forma. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido
,
para afastar-se a valoração negativa do vetor culpabilidade, redimensionando-se a pena definitiva do réu para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, para afastar-se a valoração negativa do vetor culpabilidade, redimensionando-se a pena definitiva do réu para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por WARLEY GUEDES MAUÉS, termo no ID – 10276791, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 10276781), que o condenou, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos II e IV, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro,
à
pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime fechado, e 83 (oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais (ID – 12358441),
requer apenas
o afastamento do vetor culpabilidade na primeira fase da dosimetria penal e, via de consequência, o redimensionamento da pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 12358443), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reformado a circunstância judicial “culpabilidade” (ID – 13461977), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 10276651) o que segue:

“Consta nos autos do Inquérito Policial que embasa a presente denúncia, que no dia 31 de maio de 2021, por volta das 22h, o denunciado adentrou a farmácia Drogasil, localizada na Rua Dom Romualdo de Seixas, no bairro Umarizal, e portando uma arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu vários bens do local, fazendo ainda uma vítima de refém e mantendo outras quatro trancadas na sala cofre do estabelecimento. (...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso no
art. 157, §2º, II e IV, e §2º-A, I, do CP, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 10276781), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

A defesa postula unicamente
o afastamento do vetor culpabilidade na primeira etapa do cálculo da pena, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, assim se manifestou a magistrada sentenciante:

“(...)

Iniciando a dosimetria da sanção, na primeira fase de fixação, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias/consequências do crime e o comportamento da vítima.

Trata-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.

Em relação à culpabilidade, observo que a conduta apresenta elevado grau de reprovação
. O réu registra antecedentes criminais, conforme certidão juntada aos autos. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito. O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerado como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (bis in idem). As circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências do crime são irrelevantes, posto que os objetos foram recuperados. E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra.

À vista das circunstâncias acima expostas,
fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
. (...)”
(grifo nosso)

Como se vê, o vetor CULPABILIDADE não foi escorreitamente fundamentado pela julgadora, uma vez que ela se resumiu a aduzir que a conduta do recorrente apresenta elevado grau de reprovação, sem, contudo, declinar, com base em elementos concretos dos autos, as razões que a levaram a entender desta forma.

É a jurisprudência recente, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORANDO PELO USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226, DO CPP. AGENTE QUE ERA CONHECIDO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM UM COMPANHEIRO DE CRIME PRATICARAM O DELITO. DESPROVIMENTO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE
, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. REDUÇÃO CABÍVEL
. DECOTE DO USO DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Manoel Batista Souza Tavares Júnior contra sentença que o condenou a pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2.º, inciso I, do CP, na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão preliminar consiste na nulidade do processo sob a alegação de que o procedimento para o reconhecimento de pessoas, estabelecido no art. 226, do CPP não foi corretamente observado;

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela revisão da dosimetria da pena por considerar que os vetores valorados negativamente e que aumentaram a pena-base do Recorrente o foram de forma genérica e lacônica, devendo ser neutralizadas;

Requer também o decote da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, uma vez que a arma não foi encontrada e/ou apreendida, nem foi realizado laudo de potencialidade lesiva, e como consequência serve apenas para configurar a grave ameaça;

III – RAZÕES DE DECIDIR

1. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra das vítimas, que conta com especial relevância, ao reconhecimento do acusado em ambas as fases;

2. Dosimetria da pena:
os vetores culpabilidade e consequências do crime foram valorados de forma genérica e lacônica, não podendo ser adicionados para exasperação da pena-base, é de considerá-los neutros ou favoráveis ao acusado
;

3. O vetor personalidade no caso in concreto não pode ser valorada pois não há elementos concretos nos autos para apurar sua personalidade;

4. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos;

IV – DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Reduzir a pena do Apelante para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.”
(TJ/PA, 0075250-95.2015.8.14.0083, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 11/11/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.
DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 67 DO CP (PRECEDENTES DO TJMG E DO STJ). REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O exame das circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal indicará as balizas de fixação da reprimenda entre o patamar mínimo e máximo previsto no preceito secundário do delito, razão pela qual devem ser devidamente fundamentadas em elementos concretos extraído dos autos
.

2.
Na ausência de justificação concreta que legitime a censura de determinada circunstância judicial, deve a pena-base ser reduzida
, sempre em observância à necessária e adequada reprovação e prevenção de novos delitos.

(...)

5. Recurso parcialmente provido.”
(TJ/MG, 0002717-44.2023.8.13.0647, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 14/12/2023) (grifo nosso)

À guisa de complementação, o vetor ANTECEDENTES, também apontado como desfavorável ao réu, foi adequadamente fundamentado pelo juízo de piso, haja vista a existência, de fato, de sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0014195-49.2016.8.14.0006.

Assim sendo, na primeira fase da dosimetria penal, afasto a culpabilidade e mantenho tão somente os antecedentes como circunstância judicial negativa, pelo que redimensiono a pena-base do apelante para 04 (quatro) anos e 06 (meses) de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
quantum
mais próximo ao mínimo legal.

Ato contínuo, na segunda etapa do cálculo, permanece inalterada a reprimenda, na medida em que não foram reconhecidas quaisquer agravantes ou atenuantes. E, na terceira fase, preservo o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços), à luz do art. 157, §2º-A, I, do CP, ficando a pena definitiva do recorrente em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
a
, §3º, do CP.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a valoração negativa do vetor culpabilidade, redimensionando a pena definitiva do réu para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

É como voto.

Belém, 17/12/2024